Tribunal: TJMT
Processo: 1016699-21.2023.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016699-21.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA MARTINS DA SILVA - CPF: 015.186.808-52 (APELADO), JUAREZ MACIEL DA SILVA - CPF: 848.832.601-78 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), JHENIFER RODRIGUES TRINDADE - CPF: 030.629.211-45 (APELADO), LAVINIA FONTANA GOULART - CPF: 039.401.221-65 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), JESSICA DE QUEIROZ CAVALHEIRO - CPF: 023.650.202-67 (ASSISTENTE), JOSE BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 084.720.979-27 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CONDUTORA EMBRIAGADA. ART. 165, CTB. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 100.000,00 PARA CADA AUTORA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO INDEFERIDO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais reflexos ajuizada por mãe e filha em razão do atropelamento fatal de Alessandro Trindade, filho e pai das autoras, ocorrido em 02/10/2021, imputado à ré Lavinia Fontana Goulart, que conduzia veículo automotor sob influência de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar: (i) a responsabilidade civil da ré pelo evento danoso e a existência de culpa exclusiva da vítima; (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (iii) a pertinência da concessão da justiça gratuita à demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que a ré conduzia o veículo em estado de embriaguez, em local de intensa movimentação de pessoas, infringindo os arts. 28, 44 e 165 do CTB, circunstâncias que demonstram imprudência grave e nexo causal direto com o acidente fatal.

A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera, pois a travessia de pedestre em frente a casa de festas é evento previsível, não caracterizando caso fortuito. Ônus probatório da excludente não atendido (art. 373, II, CPC).

O valor da indenização em R$ 100.000,00 para cada autora observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, em consonância com parâmetros desta Corte.

A impugnação à gratuidade de justiça não foi acompanhada de prova suficiente a afastar a presunção relativa de hipossuficiência, mantido o benefício nos termos do art. 99, § 3o, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Tese de julgamento:

O condutor embriagado que trafega em local de grande fluxo de pessoas assume o risco do resultado lesivo, afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima.

A indenização por dano moral reflexo decorrente de morte deve ser fixada em valor proporcional à gravidade do fato, sem enriquecimento sem causa.

A justiça gratuita, deferida com base em declaração e diligência judicial, subsiste se não infirmada por prova idônea.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LAVINIA FONTANA GOULART e de Recurso Adesivo interposto por LUCIA MARTINS DA SILVA e JHENIFER RODRIGUES TRINDADE, ambos em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop (ID 298855866), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Efeito Ricochete,
julgou parcialmente
procedente o pedido inicial.

Irresignada, a ré interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 298855870). Em suas razões, reitera a tese de ausência de provas de sua culpa e insiste na culpa exclusiva da vítima como excludente de sua responsabilidade.

De forma subsidiária, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por entendê-lo desproporcional.

As autoras, por sua vez, apresentaram contrarrazões (ID 298855873) e, na mesma oportunidade, interpuseram Recurso Adesivo (ID 298855874).

Em seu apelo, pleiteiam a majoração da verba indenizatória para o patamar de R$ 450.000,00 para cada uma, argumentando que o valor fixado em primeira instância é insuficiente para reparar a dor sofrida e para cumprir o caráter pedagógico da medida.

Ademais, impugnam a concessão da justiça gratuita à ré, sustentando que esta não comprovou a alegada hipossuficiência.

A ré apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID 298855877), pugnando pela manutenção da gratuidade de justiça e pelo não provimento do pleito de majoração da indenização.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, as autoras, ora apelantes adesivas, ajuizaram a referida ação narrando que, em 02 de outubro de 2021, o Sr. Alessandro Trindade, respectivamente filho e pai das demandantes, foi vítima de atropelamento fatal.

Alegaram que o veículo causador do sinistro, um Renault Duster, era conduzido pela ré, LAVINIA FONTANA GOULART, a qual, segundo a exordial, dirigia em estado de embriaguez e em velocidade incompatível com o local, um ponto de grande aglomeração de pessoas.

Sustentaram que, após o atropelamento, a ré evadiu-se sem prestar socorro.

Com base nesses fatos, pleitearam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais reflexos no montante de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para cada uma.

Em sua contestação (ID 298855485), a ré arguiu, em suma, a tese de culpa exclusiva da vítima, que teria adentrado a via de forma abrupta e imprevisível.

Subsidiariamente, defendeu a ocorrência de culpa concorrente e impugnou o valor pleiteado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante.

Após a instrução processual, que incluiu a colheita de depoimentos pessoais, sobreveio a sentença vergastada (ID 298855866).

O douto Magistrado
a quo
reconheceu a responsabilidade civil da ré, concluindo que sua conduta – dirigir sob a influência de álcool em local de intensa movimentação – foi a causa determinante para a ocorrência do acidente.

Afastou, por conseguinte, a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Ao final, condenou a ré ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para cada uma das autoras, concedendo à ré os benefícios da justiça gratuita.

Feita essas digressões, passo a apreciar os recursos.

Considerando a interconexão das matérias devolvidas a esta Corte, que versam sobre a responsabilidade civil, o valor da indenização e a concessão de benefício processual, passo à análise conjunta dos apelos, iniciando pela questão preliminar arguida no recurso adesivo.

Da Impugnação ao Benefício da Justiça Gratuita (Matéria do Recurso Adesivo)

As autoras, em seu recurso adesivo, insurgem-se contra a concessão da justiça gratuita à ré, ora apelante principal.

Argumentam que a propriedade de um veículo automotor e a ausência de provas robustas de hipossuficiência seriam óbices ao deferimento da benesse.

A controvérsia, contudo, deve ser resolvida em favor da manutenção do benefício. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3o, estabelece uma presunção relativa de veracidade para a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Tal presunção, embora
juris tantum
, somente pode ser elidida por prova em contrário.

No caso dos autos, o douto magistrado sentenciante não se limitou à declaração firmada pela ré. Conforme expressamente consignado na sentença, a decisão foi fundamentada também em "consulta de dados realizadas por este juízo" (ID 298855866), a qual, inclusive, resultou na juntada de documento que atesta a inexistência de declaração de imposto de renda em nome da ré (ID 298855867).

As recorrentes adesivas, por outro lado, não trouxeram aos autos elementos concretos capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem.

A mera propriedade de um veículo, por si só, não constitui prova de capacidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, especialmente em uma demanda de valor da causa elevado, sem prejuízo do próprio sustento.

Dessa forma, ausentes provas que desconstituam a presunção de hipossuficiência, corroborada pela diligência do Juízo
a quo
, a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à ré é medida que se impõe.

Da Responsabilidade Civil pelo Evento Danoso

O cerne da controvérsia reside na aferição da responsabilidade civil pelo trágico acidente que ceifou a vida do Sr. Alessandro Trindade.

A apelante principal sustenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, ao passo que as apeladas atribuem a ela a culpa integral pelo sinistro.

A responsabilidade civil subjetiva, aplicável à espécie, exige, para sua configuração, a demonstração de uma conduta culposa, um dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos não deixa margem para dúvidas quanto à conduta culposa da ré como fator preponderante e determinante para a ocorrência do evento danoso.

A contundência dos fatos demonstrados nos autos corrobora integralmente a conclusão alcançada pelo douto Julgador de primeira instância.

Primeiramente, resta incontroverso e documentalmente provado pelo Boletim de Ocorrência (ID 298855466) que a ré conduzia o veículo automotor sob a influência de álcool, com concentração de 0,65 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice que não apenas configura infração administrativa gravíssima, mas também ilícito penal.

Do depoimento da ré em juízo (ID 298855857), verificou-se que:

Contexto do Acidente

Local e Circunstâncias
: A depoente afirma que estava voltando de uma confraternização na rua que tinha um lado de terra e outro de asfalto. Ao sair de uma rotatória e entrar na rua, havia "um monte de gente" e um carro na contramão que deu luz alta.

Versão do Ocorrido
: declara que, ao ser ofuscada pela luz alta, ela se assustou e tentou desviar do carro que vinha na contramão, resultando na colisão. Ela insiste que o outro carro bateu no seu, atingindo a lateral na altura do vidro e do retrovisor. Ela também bateu em outros carros que estavam no local.

Estado Alcoólico
: Ela confirmou que fez o teste do bafômetro
e que o resultado foi positivo para álcool
. Também admitiu ter sido presa em flagrante e pago fiança.

O juiz questionou a versão da depoente com base em um vídeo do acidente.

Conflito sobre o Outro Veículo
: O juiz afirma que o vídeo mostra o veículo que a depoente diz ter dado luz alta e batido nela, como estando
parado
. Lavínia, no entanto, mantém sua versão de que ele "estava saindo e me deu luz alta".

Lógica do Desvio
: O juiz questiona a justificativa do desvio, argumentando que só se pode desviar quando há espaço. Ele sugere que ela forçou o espaço, colidindo com outros carros e uma moto que estavam parados ou estacionados. A depoente repete que se assustou.

Fuga do Local
: O juiz pergunta se ela permaneceu no local por causa da gravidade dos danos no carro (que não tinha condições de trafegar) ou por vontade própria. Ela responde que permaneceu porque quis, mesmo com o juiz apontando o estado danificado do veículo.

A interpretação teleológica das normas de trânsito, em especial dos artigos 28 e 165 do Código de Trânsito Brasileiro, revela que o dever de cuidado do condutor é potencializado quando este se encontra em situação que compromete sua capacidade psicomotora.

A condução de veículo em estado de embriaguez representa uma quebra flagrante do dever de segurança e uma assunção consciente do risco de produzir resultados danosos, caracterizando, no mínimo, culpa em sua modalidade mais grave: a imprudência.

Adicionalmente, as circunstâncias de tempo e lugar do acidente agravam a reprovabilidade da conduta da ré. O sinistro ocorreu durante a madrugada, em frente a uma casa de festas, local de notória e previsível aglomeração e trânsito de pedestres.

A própria ré admitiu em seu depoimento que "a rua que tinha um lado de terra e um lado de asfalto, eu saí de um redondo e quando entrei na rua
tinha um monte de pessoas
."

O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 44 e 220, inciso XIV, impõe ao condutor o dever de demonstrar prudência especial e reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança ao se aproximar de locais com intensa movimentação de pessoas.

A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima, que teria surgido "do nada", não se sustenta. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A apelante não se desincumbiu desse ônus. A travessia de um pedestre em frente a um local de festa, ainda que fora da faixa de segurança, é um evento perfeitamente previsível para um condutor atento e diligente.

A imprevisibilidade que caracteriza o caso fortuito ou a culpa exclusiva da vítima não se configura em tal cenário.

O silogismo aplicável é claro: a conduta de dirigir embriagado em local de grande movimentação de pessoas (premissa maior) elimina a imprevisibilidade da presença de um pedestre na via (premissa menor), afastando, assim, a tese de culpa exclusiva da vítima (conclusão).

A causa primária e eficiente do acidente não foi a travessia do pedestre, mas a incapacidade da condutora, por seu estado etílico e falta de cautela, de reagir adequadamente a uma contingência previsível do trânsito.

Ademais, a dinâmica do acidente, que culminou com a colisão da ré contra outros veículos estacionados após o atropelamento, conforme relatado no Boletim de Ocorrência e corroborado pelo vídeo juntado aos autos (ID 298855471), reforça a inferência de que ela não detinha o domínio de seu veículo, seja por velocidade inadequada, seja pela alteração de seus reflexos.

Portanto, comprovados o ato ilícito (condução de veículo em estado de embriaguez e sem a devida cautela), o dano (óbito da vítima) e o nexo de causalidade direto entre a conduta da ré e o resultado fatal, impõe-se a manutenção de sua responsabilidade civil.

Do Quantum Indenizatório

Superada a questão da responsabilidade, passa-se à análise do valor indenizatório, ponto de insurgência de ambas as partes.

O dano moral por ricochete, é a lesão extrapatrimonial sofrida por terceiros intimamente ligados à vítima direta do ato ilícito.

No caso de morte de um ente familiar, como um filho e um pai, o abalo moral suportado pela mãe e pela filha é presumido, decorrendo da própria gravidade do fato e da violação dos laços afetivos.

A legitimidade e o direito à reparação das autoras são, portanto, inquestionáveis.

A fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa que exige do julgador a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a ponderação de múltiplos fatores.

Deve-se considerar a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano sofrido pelas vítimas, a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade da indenização: compensar a dor e o sofrimento e, ao mesmo tempo, servir como medida pedagógica e punitiva, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

No caso concreto, a conduta da ré-apelante reveste-se de extrema gravidade.

Dirigir com nível de alcoolemia que configura crime de trânsito é um ato de profunda irresponsabilidade e desprezo pela vida alheia. A extensão do dano, por sua vez, é máxima: a perda definitiva e traumática de um filho e de um pai.

O juízo de primeiro grau, atento a essas balizas, fixou a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora.

A ré pleiteia a redução, enquanto as autoras almejam a majoração.

Com a devida vênia às razões das apelantes adesivas, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não se mostra irrisório ou desproporcional, a ponto de justificar a intervenção desta Corte.

O magistrado sentenciante, por estar mais próximo das partes e dos fatos, possui melhores condições de avaliar as nuances do caso e sopesar os elementos necessários à fixação de um valor justo.

A quantia de R$ 100.000,00 para cada familiar direto, totalizando R$ 200.000,00, representa um montante significativo, que cumpre a função compensatória, oferecendo um lenitivo à dor imensurável das autoras, e também a função punitivo-pedagógica, servindo como uma sanção relevante à conduta ilícita da ré, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa ou se tornar uma obrigação inexequível, considerando a condição de hipossuficiência da demandada reconhecida nos autos.

Este Tribunal tem por praxe reformar o
quantum
indenizatório apenas em hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, o que não se vislumbra na espécie.

O valor fixado na origem encontra-se em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos por esta e outras Cortes de Justiça, atendendo, assim, aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, a manutenção do valor arbitrado na sentença é a medida que melhor equaciona os interesses em conflito e realiza a justiça no caso concreto.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e do Recurso Adesivo e, no mérito:

1.

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por LAVINIA FONTANA GOULART;

2.

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto por LUCIA MARTINS DA SILVA e JHENIFER RODRIGUES TRINDADE, mantendo a r. sentença em seus termos quanto ao mérito e ao benefício da justiça gratuita concedido à ré.

Com o desprovimento de ambos os recursos, principal e adesivo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios a que a ré foi condenada, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono das autoras.

Fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento), que, somados aos 10% fixados na origem, totalizam 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A exigibilidade de tal verba, assim como das custas processuais, permanece suspensa, em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025